Tribunal: TJDFT
Processo: 0708381-03.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0708381-03.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: D.F. AGRAVADO: D. V. D. N. DESPACHO Na petição de ID no 56759465, o recorrente DISTRITO FEDERAL informa que não possui interesse recursal, tendo em vista que a parte autora atualmente ultrapassa a idade para frequentar creche. Ante o exposto, não conheço do agravo interno de ID no 55554348, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007